Tribunal: TJSP
Processo: 0031088-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031088-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
ERIVELTO CLEBER DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração.v.u.
Encaminhe-se cópia ao paciente, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031088-61.2020.8.26.0000 -Voto no 45384
2
VOTO no: 45.384
HABEAS CORPUS CRIMINAL PROCESSO No 0031088-61.2020.8.26.000
(autos físicos).
RELATOR: PAIVA COUTINHO.
ÓRGÃO JULGADO: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
IMPETRANTE / PACIENTE: Erivelto Cleber Dias.
COMARCA: Sorocaba.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado em causa própria por
ERIVELTO CLEBER DIAS ao fundamento, em breve síntese, de que estaria
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito em exercício na Vara de Execuções Criminais da comarca de Sorocaba (fls.
2/6).
O paciente alega, em suma, que já resgatou mais da metade de
sua reprimenda, e que por ser portador de hipertensão arterial, integra o grupo de
risco vulnerável para a COVID-19; no entanto, continua cumprindo sua pena em
regime fechado. Requer, então, a concessão da prisão domiciliar até o final da crise
sanitária.
Indeferida a liminar (fls. 08/09), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl. 14 e documentação anexa a
fls.14/16) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta pelo
não conhecimento da impetração, ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031088-61.2020.8.26.0000 -Voto no 45384
3
18/25).
É o relatório.
Com todo o respeito, não é o caso de conhecimento da
impetração.
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, infere-se que o paciente se encontra recolhido na Penitenciária "Dr.
Antonio de Souza Neto" de Sorocaba desde 29/11/2017, estando atualmente no
regime fechado. Acrescentou que houve o ingresso do pedido de progressão ao
regime intermediário, o qual foi deferido pelo d. Juízo em 08/05/2019, sendo ele
posteriormente regredido ao regime fechado em virtude do cometimento de falta
disciplinar de natureza grave em 18/08/2019, consistente em violação das regras de
monitoramento durante a saída temporário para as festividades do dia dos pais de
2019, tendo permanecido fora de sua residência em horário desautorizado por três
dias seguidos. Informou, ainda, que não consta nenhum pedido para a concessão de
prisão albergue domiciliar naquele juízo.
Assim, quanto ao argumento de que faz jus ao benefício da
prisão albergue domiciliar em virtude de ser grupo de risco para a doença decorrente
do “novo coronavírus”, tem-se que o argumento, em princípio, não pode servir de
fundamento para a antecipar da saída do preso em cumprimento de pena em regime
fechado, uma vez que tal medida assegura à sociedade e ao interesse público os
benefícios da redução do risco de transmissibilidade do COVID-19, não se podendo
olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento eventualmente contaminado,
também com o aludido vírus, o tratamento adequado. Acresça-se ao argumento a
ausência de comprovação da existência de casos da COVID-19 no presídio que ele se
encontra recolhido, não sendo o caso de se conceder indiscriminadamente a prisão
albergue domiciliar.
Ademais, não há como se reconhecer que exista algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031088-61.2020.8.26.0000 -Voto no 45384
4
constrangimento ilegal, visto que o pedido de prisão domiciliar sequer foi
previamente endereçado ao r. Juízo da VEC responsável pelas execuções do paciente,
além de não haver nenhum outro pedido de benefício pendente de julgamento.
Assim, conhecer da impetração caracterizaria indevida
supressão da instância natural e competente para deliberar acerca de benefício em
sede de execução penal, afrontando dessa maneira o inciso III do art. 66 da Lei no
7.210/84.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
Encaminhe-se cópia ao paciente.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator